Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0076188-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: CLEIA BATISTA FERREIRA DESPACHO Na petição de ID no 35949126, a advogada Renata Passos Berford Guaraná, OAB/DF 36.465, requer a intimação pessoal da recorrida, tendo em vista a dificuldade de estabelecer contato com a sua constituinte, com o objetivo de se manifestar sobre a proposta de acordo ofertada. Indefiro o requerimento formulado, uma vez que não houve qualquer comprovação de diligências realizadas para localização da recorrida. Ademais, é ônus da parte a manutenção do seu próprio endereço atualizado nos autos, mormente para contato com seu patrono. Mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, consoante determinado no despacho de ID no 11599108. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007